Tribunal: STF
Processo: RHC 203705
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório 
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Priscila Aparecida Pinto Pardin contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 25.5.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 608.250/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
O caso 
    2. Consta dos autos ter sido a recorrente condenada às penas de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 c/c o art. 69 do Código Penal (tráfico de drogas e associação para o tráfico) e absolvida do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (fls. 20-25, e-doc. 1).
    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0001197-34.2017.8.26.0603, Relator o Desembargador Farto Salles, à qual, em 8.5.2020, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento nos termos seguintes:
    “APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO VOLTADA AO VIL COMÉRCIO. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos seguros e coesos dos policiais militares. Vínculo associativo evidenciado pelo acervo probatório. Condenação mantida. Igor e Priscila. Penas-base acima do mínimo legal em face de circunstância desfavorável representada pela considerável quantidade e acentuada lesividade do tóxico apreendido, consoante artigo 42 da Lei nº. 11.343/06, sem se ignorar a personalidade desvirtuada de Igor. Equivocada aplicação da atenuante da confissão espontânea. Inércia da acusação a impedir a revisão do julgado nesta parte. Causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, daquela Lei Extravagante incogitável diante do quadro negativo, a par da dedicação a atividade criminosa ínsita à associação espúria. Concurso material de delitos. Regime prisional fechado único adequado ao tráfico, a par da circunstância adversa e o montante da reprimenda de Igor igualmente inconciliáveis com retiro menos severo. Thyffane. Basilar no piso, não obstante circunstância negativa representada pela acentuada culpabilidade. Menoridade relativa reconhecida de ofício, sem reflexo sobre a sanção, consoante Súmula 231 do STJ. Errática incidência do ‘privilégio’, lamentada vez mais a resignação da Justiça Pública, inclusive no que tange ao regime aberto imposto em primeiro grau. Recursos improvidos, reconhecida a menoridade de Thyffane de ofício” (fl. 27, e-doc. 1).
    4. Contra esse julgado foi impetrado, em 25.8.2020, em favor da recorrente, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 608.250/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegado monocraticamente em 6.5.2021.
    5. Em 25.5.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS). IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na espécie, as peculiaridades da causa, como os depoimentos das autoridades policiais, as circunstâncias da prisão, a elevada quantidade de drogas apreendidas, bem como a comprovação da divisão de tarefas entre os acusados, contribuíram para a formação do convencimento dos Magistrados quanto à existência do vínculo associativo entre os réus e não apenas um concurso eventual de agentes para a prática desse tráfico de drogas. Tal ponderação não revelou qualificação jurídica desarrazoada dos fatos, motivo pelo qual não há que se falar em constrangimento ilegal passível de correção em habeas corpus 2. Nos termos da jurisprudência firmada neste Tribunal Superior, a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para justificar a exasperação da pena-base. 3. ‘Não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 ao réu também condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da mesma lei’ (HC n. 342.317/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016). 4. Agravo regimental desprovido”.
    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a recorrente alega que o acórdão recorrido conteria “fundamentação ‘per relationem’. Em simples análise de fls. 693/712. Em outras palavras, são 19 laudas de remissão à sentença de primeiro grau, bem como reproduziu os fundamentos lançados pelo d. parquet. No mais, são ementas de decisões que em nada se relacionam com o caso em debate” (fl. 4, e-doc. 16).
    Argumenta que “esse método de julgamento não pode subsistir, pois viola permanentemente o devido processo legal dos acusados, ou seja, ora paciente ficou prejudicada” (fl. 4, e-doc. 16).
    Salienta que, quanto ao delito de tráfico de drogas, seria “inegável o extremo exagero e injustiça na aplicação da pena imposta ao paciente, fixada em 05 anos de reclusão. Lembrando que a paciente é uma mulher primária, bons antecedentes, trabalho lícito, residência fixa e, acima de tudo, uma mãe” (fls. 5-6, e-doc. 16).
    Sustenta que “o único indicativo de traficância, portanto, é a parca e isolada palavra dos policias em audiência – que deve ser analisada com o cotejado aos autos. Mesmo que se admita válida a assunção de culpa, é evidente que, nesta hipótese, a ré faz jus à aplicação da maior redução de pena possível, vez que ela não pode ser vista como um criminoso contumaz. Ela nunca dedicou sua vida ao cometimento de crimes, nem foi encontrado com grande quantidade de entorpecentes” (fl. 6, e-doc. 16).
    Quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, assinala que “se configura quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34 da mesma Lei, sendo indispensável para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer tais delitos. E basta mera leitura da sentença condenatória, bem como do acórdão para concluir-se que a paciente fora condenada no delito de associação tão somente por estar com um parceiro no momento dos fatos. Não ficando provado, assim, qualquer dolo ou vínculo duradouro e/ou permanente” (fl. 10, e-doc. 16).
    Requer medida liminar, com expedição de contramandado de prisão, em razão da pandemia de Covid-19, com o argumento de ser de grupo de risco.
    Menciona a Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e insiste ser “possível se antecipar a saída de quem já teve sua culpa formada, leia-se trânsito em julgado, por muito mais lógico, se deve impedir a contaminação daquele que ainda não teve sua culpada formada, colocando, assim, o paciente em Liberdade” (fl. 12, e-doc. 16).
    Assevera que “está passando por tratamento de saúde (documentos anexos). Logo, fica evidente que seu ingresso nas penitenciárias brasileiras, leia-se Estado de coisas inconstitucional, acarretará em seu óbito. Deixando, assim, sua filha órfã de mãe” (fl. 12, e-doc. 16).
    Pontua que ainda “não foi presa, porque nenhuma atitude se realizou para cumprimento do mandado de prisão, e espera-se não seja cumprido, não há processo instaurado na vara das execuções. Portanto, não é o juiz das execuções a autoridade coatora, mas o prolator da sentença condenatória em contradição com o atual estado de pandemia e contra a Resolução do CNJ” (fl. 13, e-doc. 15).
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Inicialmente, requer-se o deferimento da medida liminar, com a expedição de contramandado de prisão, ou da concessão de prisão domiciliar, até que o presente Habeas Corpus seja finalmente julgado.
    Ao final, requer-se pela reforma do acórdão para aplicar à paciente o redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo, qual seja 2/3.
    Do mesmo modo, requer-se pela absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas seja pela (I) fundamentação genérica e abstrata, (II) ausência de dolo, haja vista sua dissonância com o entendimento desta Egrégia Corte (III) ausência de vínculo permanente e/ou duradouro.
    Por ocasião do julgamento final, requer seja concedida a ordem, a fim de que seja fixado em definitivo o regime aberto para cumprimento da reprimenda” (fls. 13-14, e-doc. 16).
    O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Este recurso ordinário tem por objeto matéria posta no Habeas Corpus n. 202.764/SP, de minha relatoria, ao qual negado seguimento em 4.6.2021. A Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em 25.6.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto.
    O Habeas Corpus n. 202.764/SP foi impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 25.5.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 608.250/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, apontado o Tribunal de Justiça de São Paulo como autoridade coatora, pelo desprovimento da Apelação Criminal n. 0001197-34.2017.8.26.0603.
    O presente recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 608.250/SP. 
    Na espécie vertente, a recorrente repetiu as alegações e os pedidos do Habeas Corpus n. 202.764/SP, que teve agravo regimental desprovido nos seguintes termos: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INERENTES À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRECEDENTES. REGIME FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.
    Essa decisão transitou em julgado em 7.8.2021. 
    8. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste recurso, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IDÊNTICO OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PENDENTE DE JULGAMENTO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS: INOVAÇÃO RECURSAL INSUSCETÍVEL DE EXAME NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.812-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada. 2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019). 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes” (RHC n. 166.216-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018). 
    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora